Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO no 1010138-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 244 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Reclamante: SIMONE MICHELE LOBO COSTA
Reclamada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1010138-60.2022.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à reclamante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator